Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-44.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800721-44.2022.8.14.0110

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: DEJANIRA DE JESUS SOUSA SANTOS, ELIAS SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E DA POSSE PELO ADQUIRENTE. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DA TITULARIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito, reconheceu que a autora não é mais proprietária de motocicleta vendida em 2013, afastou sua responsabilidade por débitos e infrações posteriores e determinou ao DETRAN/PA a transferência da titularidade do veículo para o adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por débitos e infrações de trânsito ocorridos após a alienação do veículo quando comprovada a tradição do bem, ainda que não tenha havido comunicação formal ao DETRAN; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar diretamente ao órgão de trânsito a transferência da titularidade do veículo sem a observância do procedimento administrativo previsto na legislação de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois é o órgão responsável pela gestão do cadastro de veículos e pela vinculação administrativa do bem ao proprietário registrado.

A prova dos autos demonstra que a autora vendeu o veículo em 2013, com entrega da posse e documentação ao adquirente, circunstância corroborada por prova testemunhal.

As infrações que originaram as cobranças ocorreram apenas em 2021 e 2022, muitos anos após a alienação do veículo, evidenciando que o bem já não integrava o patrimônio da autora.

A jurisprudência admite a mitigação da regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando demonstrada a tradição do bem e a posse exclusiva pelo adquirente, de modo a afastar a responsabilização do antigo proprietário por penalidades posteriores à venda.

Todavia, a transferência da titularidade do veículo depende do cumprimento de procedimento administrativo próprio perante o órgão de trânsito, com observância das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível impor judicialmente a alteração direta do cadastro sem tais formalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da alienação do veículo e da tradição do bem é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por infrações e débitos posteriores à venda, ainda que não tenha sido realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

O Poder Judiciário não pode determinar diretamente ao DETRAN a transferência da titularidade do veículo sem a observância do procedimento administrativo e das formalidades previstas na legislação de trânsito.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123 e 134; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR; TJPA, AI nº 0801055-88.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800226-37.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800721-44.2022.8.14.0110

AGRAVANTE:
DETRAN-PA

AGRAVADO:
DEJANIRA DE JESUS SOUSA SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32936520)

interposto pelo
DETRAN-PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31523230 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a demanda, para declarar que a motocicleta não mais pertence à autora desde o ano de 2013, atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos débitos e infrações posteriores, e determinando ao DETRAN/PA a transferência da titularidade do veículo para o nome do corréu, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada teria desconsiderado o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a ausência de comunicação da venda mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito até a efetiva regularização cadastral.

Afirma que o órgão de trânsito atua de forma vinculada à legislação de regência, não podendo promover a alteração da titularidade do veículo sem o cumprimento dos requisitos legais e administrativos pertinentes.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 34524787), nas quais a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática, afirmando que restou comprovada a alienação do veículo e que a jurisprudência tem admitido a mitigação da regra prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando demonstrada a tradição do bem e a ausência de posse do antigo proprietário.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a demanda, para declarar que a motocicleta não mais pertence à autora desde o ano de 2013, atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos débitos e infrações posteriores, e determinando ao DETRAN/PA a transferência da titularidade do veículo para o nome do corréu, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31523230):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade da antiga proprietária do automóvel em relação a infrações e débitos, após a sua venda.

Da Preliminar – Ilegitimidade Passiva

A autarquia estadual sustenta ilegitimidade passiva, por não ter participado da relação jurídica de compra e venda do veículo. Alega que não pode ser compelida a efetivar a transferência sem que sejam observados os requisitos formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como apresentação do CRV assinado, vistoria e documentos do adquirente.

Não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem evoluído no sentido de mitigar os efeitos do art. 134 do CTB, quando comprovada, por outros meios idôneos, a tradição do bem e a posse exclusiva pelo adquirente, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovada a alienação do veículo à terceira pessoa (ELIAS SILVA LOPES), com entrega da nota fiscal e posse pacífica desde 2013, além de prova testemunhal que corroborou os fatos narrados na inicial. Trata-se de situação excepcional que justifica a atuação do Poder Judiciário para evitar que o nome da autora continue sendo vinculado a um bem sobre o qual não possui mais domínio, especialmente diante das cobranças indevidas de tributos e penalidades administrativas.

Assim, o DETRAN/PA, embora não tenha participado da negociação, figura como parte legítima na demanda, pois é a autoridade responsável pela alteração do registro da propriedade do veículo e pela manutenção das penalidades e débitos em nome da autora.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o DETRAN alega impossibilidade jurídica da transferência determinada judicialmente, sob o argumento de que o ato exige observância às formalidades legais previstas no CTB (arts. 123 e 124), especialmente quanto à vistoria veicular e apresentação de documentos do comprador.

Contudo, igualmente sem razão.

O juízo de origem agiu com acerto ao considerar que a prova da tradição do bem e da posse pelo adquirente é suficiente para afastar a responsabilidade da autora pelos débitos gerados após a alienação, mesmo na ausência da formalização junto ao órgão de trânsito. O STJ possui entendimento nesse sentido, conforme precedentes (AgInt no REsp 1.791.704/PR).

Assim, ao contrário do que alega o apelante, não se trata de substituição da atuação administrativa pela judicial, mas de garantia da segurança jurídica e do direito de propriedade, evitando que terceiro continue sendo responsabilizado por um bem já alienado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801055-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. (...)”

Adentrando o mérito do recurso em caso, após reexame detido dos autos, entendo que o agravo interno merece provimento parcial.

Inicialmente, não procede a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. Embora a autarquia não tenha participado da negociação entre as partes, é o órgão responsável pela gestão do cadastro de veículos e pela vinculação administrativa do bem ao proprietário registrado. Por isso, é parte legítima para responder à demanda que busca a regularização desses registros.

No mérito, ficou demonstrado nos autos que a autora vendeu a motocicleta ao corréu Elias Silva Lopes no ano de 2013, tendo ocorrido a entrega do bem e da nota fiscal. Essa circunstância foi confirmada pela prova testemunhal produzida em audiência e não foi contrariada por outras provas.

A sentença também registrou que as únicas cobranças comprovadas nos autos são notificações de infrações de trânsito ocorridas em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, ou seja, muitos anos após a venda do veículo.

De fato, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário deve comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades até a comunicação. Também é certo que o art. 123 do mesmo diploma prevê que a transferência da propriedade deve ser formalizada perante o órgão de trânsito.

Contudo, no caso concreto, a prova dos autos demonstra que a autora não mais detinha a posse do veículo desde 2013 e que as infrações ocorreram muitos anos depois da venda. Nessas circunstâncias, não se mostra razoável que a autora continue sendo responsabilizada por penalidades decorrentes de um veículo que não mais integra seu patrimônio.

Por essa razão, entendo que deve ser mantida a conclusão da sentença no ponto em que afastou a responsabilidade da autora pelas infrações posteriores à alienação do veículo.

Sobre isso, diz a monocrática (
31523230
):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801055-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)”.

Entretanto, assiste razão ao DETRAN/PA quanto à determinação de transferência imediata da titularidade do veículo.

A alteração da titularidade no cadastro do órgão de trânsito depende do cumprimento de procedimento administrativo próprio, que inclui a apresentação de documentos e a observância das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Não é possível impor ao DETRAN, sem a observância dessas formalidades, a realização direta da transferência para o nome do comprador.

Sobre isso:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. COBRANÇA DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A VENDA DA MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS APELADOS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agrício Brito da Silva Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do DETRAN/PA e de Werversom Oliveira Sampaio.

2. O autor buscava o reconhecimento da ilegitimidade pela cobrança de débitos de IPVA referentes aos anos de 2012 a 2017, relativos à motocicleta vendida ao segundo réu sem efetivação da transferência no órgão competente.

3. A sentença entendeu pela ausência de responsabilidade do DETRAN/PA, ante a inércia do autor em comunicar a alienação e a ausência do Estado do Pará no polo passivo, titular dos créditos tributários discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPVA de veículo alienado cuja transferência não foi efetivada junto ao DETRAN;

(ii) Estabelecer se a ausência de comunicação da alienação pelo autor gera responsabilidade civil pelos débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação civil estabelece que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição (CC, art. 1.226), mas o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência no DETRAN (CTB, art. 123 e 134), sendo ao vendedor atribuída a responsabilidade solidária caso não comunique a alienação.

6. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade solidária do ex-proprietário às penalidades administrativas, excluindo o IPVA do período posterior à alienação, salvo previsão legal em sentido diverso.

7. A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 8.867/2019) prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao DETRAN pelo pagamento do IPVA, criando exceção à orientação do STJ.

8. Não há nos autos provas suficientes da venda da motocicleta a terceiro e/ou comunicação da venda ao DETRAN, não justificando qualquer tipo de responsabilização por parte dos apelados.

9. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados inviabiliza o acolhimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A mera alegação de venda do bem, desacompanhada de documentos comprobatórios e de comunicação formal ao DETRAN, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança de tributos incidentes sobre o veículo.

B. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados, é inviável o reconhecimento de responsabilidade civil.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800226-37.2018.8.14.0046 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)”.

Assim, embora seja cabível afastar a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à venda, não se pode compelir o órgão de trânsito a efetuar a transferência administrativa do veículo sem o cumprimento das exigências legais.

Destarte, a partir dos elementos elencados, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada parcialmente, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a determinação de transferência imediata do veículo pelo DETRAN/PA
, mantendo-se os demais termos da decisão que reconheceu a alienação do bem e afastou a responsabilidade da autora pelos débitos e infrações posteriores, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026